Tribunal: TJDFT
Processo: 0731274-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DÍFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO PREENCHIDOS. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.
1. Cuida-se de Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória, a fim de impedir a Administração de demolir parte do seu imóvel.
2. O Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital no 2.105/98, no artigo 178, caput e § 1o, estabelece que, diante de construção em desacordo com a legislação, sobretudo em área pública, pode a Administração, no exercício de poder de polícia, realizar a imediata demolição da obra, independentemente de prévia notificação.
3. Não tendo o requerente logrado demonstrar a existência de direito substancial com o qual pudesse sobrepor seus interesses em face do ato administrativo impugnado, poderá a Administração Pública, no exercício do poder de polícia, realizar a demolição em área pública de imediato, independente de notificação prévia.
4. Recurso conhecido e desprovido.